Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-47.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-47.2023.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIVALDA GUIMARAES LIMA Advogado(s): ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidata aprovada na 17ª colocação em concurso público para o cargo de Professor Nível I, regulado pelo Edital nº 001/2016 do Município de Maiquinique, o qual previa expressamente 3 (três) vagas. A Apelante alegou a ocorrência de fatos supervenientes que teriam convertido sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, requerendo, com base nisso, sua convocação para o cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a candidata classificada fora do número de vagas ofertadas no edital adquiriu direito subjetivo à nomeação em razão do surgimento de novas vagas e da alegada preterição. III. RAZÕES DE DECIDIR A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo em casos excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. A criação de novas vagas durante o prazo de validade do concurso não impõe à Administração a obrigatoriedade de nomear candidatos classificados além das vagas previstas, salvo se demonstrada de forma cabal a preterição do candidato. A contratação temporária de terceiros não configura, automaticamente, preterição ilegal, sendo necessário demonstrar que tais contratações foram irregulares ou realizadas em número suficiente a alcançar a posição do candidato no certame. No caso concreto, a Apelante não comprovou de forma inequívoca a preterição, tampouco a existência de contratação ilegal de temporários em número que justificasse sua nomeação, não se verificando qualquer violação à ordem classificatória ou aos princípios que regem a Administração Pública. A sentença de primeiro grau manteve-se alinhada à jurisprudência consolidada do STF (Tema 784) e do STJ, que exigem prova robusta da preterição arbitrária para a configuração do direito à nomeação de candidatos fora das vagas ofertadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, somente convolada em direito subjetivo se comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. A contratação temporária não constitui, por si só, preterição ilegal, exigindo-se prova da ilegalidade e da existência de cargos vagos ocupados por contratados em número suficiente para alcançar a colocação do candidato. A ausência de demonstração inequívoca da preterição inviabiliza o reconhecimento do direito à nomeação, respeitado o juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 52.530/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.03.2023, DJe 21.03.2023. de 08/05/2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 52.530/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/03/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000305-47.2023.8.05.0155, em que figura como Apelante MARIVALDA GUIMARÃES LIMA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora